Tribunal: TJMT
Processo: 1010594-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010594-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal:
Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

T
urma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO VICTORIO DE ALMEIDA FRIAS - CPF: 103.049.317-05 (ADVOGADO), COMERCIO E TRANSPORTES TOPE LTDA. - CNPJ: 79.517.801/0001-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GUILHERME ELIAS TREVISAN - CPF: 050.179.309-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL —
REALIZADA A RESTRIÇÃO PELO SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD)
ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — NULIDADE — NECESSIDADE.

Não é admissível em execução fiscal o ato de constrição
pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - Sisbajud
, antes de citada a parte executada,
visto que está em dissonância com o disposto no artigo 185-A do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu, em parte, o agravo de instrumento (Id. 185019199).

Assegura que, a tentativa frustrada de localização do executado não obsta o arresto cautelar, a medida está em sintonia com a jurisprudência, visto que se trata de uma pré-penhora e independe da ciência prévia do ato ao executado, conforme dispõe o artigo 854, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Comércio e Transportes Tope Ltda. (Id. 191387655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Comércio e Transportes Tope Ltda
.
interpôs

agravo de instrumento

contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
,
determinou a constrição de ativos financeiros.

Eis o teor da decisão:

[...] Trata-se de pedido de liberação da quantia retida pelo arresto executivo deferido no id. 112637771, sob alegação

de nulidade das constrições ante a inexistência de citação.

Posteriormente, houve manifestação da Procuradoria Geral do Estado, a qual alegou inexistência de nulidade, pugnando pela manutenção do bloqueio e, também, pela ciência inequívoca quanto à abertura de prazo para oposição de embargos à execução.

Pois bem.

Analisando os autos nota-se que o bloqueio realizado foi deferido em razão do arresto executivo, com fundamento no art. 830, ‘caput’, do CPC.

Neste cenário, consoante a decisão proferida, é perfeitamente plausível à realização do arresto executivo na presente situação, mormente quando frustradas as tentativas de citação dos Executados, necessário seria o arresto dos bens para garantir a execução.

[...]

Desta forma, não vislumbro a existência de nulidades no ato realizado no id. 112637771.

Ademais, considerando a existência do bloqueio de valores e manifestação espontânea da parte, evidencia-se a ciência inequívoca do executado, nos termos do artigo 12 da Lei de Execução Fiscal.

Desta maneira converto o arresto executivo em penhora.

Ademais, ante o comparecimento espontâneo no feito, concedo ao executado o prazo legal de 30 (trinta) dias para oferecimento de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei de Execução Fiscal. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1019056-61.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 115040635 – fls. 1/2).

Em decisão monocrática, o recurso restou provido parcialmente para declarar a nulidade da decisão agravada que deferiu o pedido de constrição judicial via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (Id. 185019199).

Todavia, discorda o agravante, porque, segundo alega, a tentativa frustrada de localização da executada não obsta o arresto cautelar.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, e multa por descumprimento de obrigação acessória (certidão de dívida ativa no 2018754504, Primeira Instância, Id. 56796123), em que a inicial foi protocolada em 18 de maio de 2021 (Primeira Instância, Id. 56796123) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 31 de maio do mesmo ano (Primeira Instância, Id. 56926438).

No caso, o deferimento do bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, deu-se antes de efetivada a citação da executada, visto que o aviso de recebimento foi devolvido sem êxito (Primeira Instância, 88952279); logo, não se observou o disposto no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, que exige a prévia citação do devedor tributário e o transcurso do prazo para adimplemento da obrigação ou indicação de bens à penhora.

[...] A 1a. Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.377.507/SP, representativo da controvérsia, realizado em 26.11.2014, da relatoria do ilustre Ministro Og Fernandes, firmou o entendimento de que
as disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (I) citação do executado
; (II) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (III) não forem encontrados bens penhoráveis; sendo que a análise razoável para concluir se houve o esgotamento das diligências será demonstrada a partir das seguintes medidas: (a) acionamento do Bacen-Jud; e (b) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito-DENATRAN ou DETRAN. Esse entendimento foi ratificado com a publicação da Súmula 560/STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1520298/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a decisão está em dissonância com o disposto no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, bem como com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.

Em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, decidiu esta Câmara:

[...] 1. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via SISBAJUD, antes de citada a parte executada, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ: ‘
Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...)
’ (AgInt no AREsp 1.034.483/DF , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). 2. Recurso conhecido e provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 10066896020238110000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2023).

Logo, é de rigor o indeferimento do pedido de
bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (Primeira Instância, Id. 113913924).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024